Tribunal: TJES
Processo: 5001697-71.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-71.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONATHAS LEMOS DO AMARAL e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001697-71.2026.8.08.0030

RECORRENTE: JONATHAS LEMOS DO AMARAL, ROGERIO DIAS, WESLEY GAMA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO FORMAL. REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonathas Lemos do Amaral, Rogério Dias e Wesley Gama Silva contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, bem como porte ilegal de arma de fogo, em razão de fatos ocorridos em 17/05/2021, nos quais, mediante divisão de tarefas e uso de arma de fogo, teriam causado a morte de Thayrone Lyrio e tentado matar Wellington Gardimani Maia. As defesas suscitam preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e da ausência de indiciamento formal, além de pleitearem a impronúncia e o afastamento de qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226, do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade; (ii) estabelecer se a ausência de indiciamento formal no inquérito policial acarreta nulidade da ação penal; (iii) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia, bem como a manutenção das qualificadoras e da imputação autônoma de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226, do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento fotográfico quando o ato é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

O reconhecimento dos acusados não constitui prova isolada, pois é confirmado por depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas, que descrevem a dinâmica delitiva e a atuação conjunta dos agentes.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

O inquérito policial possui natureza informativa, não sendo indispensável à ação penal, de modo que a ausência de indiciamento formal não impede o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e documentos médicos que evidenciam os disparos de arma de fogo e seus resultados.

Os indícios de autoria decorrem de prova testemunhal judicializada, que aponta a divisão de tarefas entre os recorrentes, incluindo execução dos disparos, apoio logístico e fornecimento da arma.

A manutenção das qualificadoras é adequada, pois não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua apreciação ser submetida ao Tribunal do Júri.

A análise aprofundada sobre consunção entre porte de arma e homicídio demanda exame fático-probatório, reservado ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância das formalidades do art. 226, do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico quando corroborado por outras provas judicializadas. 2. A ausência de indiciamento formal no inquérito policial não constitui nulidade processual nem impede o oferecimento da denúncia. 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o aprofundamento probatório. 4. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes. 5. A demonstração de prejuízo é requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 20, § 3º; 29; 61, II, “j”; 69. CPP, arts. 155, 226 e 413. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001697-71.2026.8.08.0030

RECORRENTE: JONATHAS LEMOS DO AMARAL, ROGERIO DIAS, WESLEY GAMA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A
Advogado do(a) RECORRENTE: ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

No que se refere à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, suscitada pelas defesas dos recorrentes Wesley Gama Silva e Jonathas Lemos Do Amaral, sob o argumento de que não teriam sido observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que o referido dispositivo legal estabelece diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas, visando conferir maior segurança ao ato. Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a eventual inobservância de tais formalidades não enseja, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando o reconhecimento não constitui elemento probatório isolado, mas se encontra corroborado por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

No caso concreto, verifica-se que o reconhecimento dos recorrentes não se deu de forma exclusiva nem determinante para a formação do juízo de admissibilidade da acusação. Ao contrário, a decisão de pronúncia encontra-se amparada em um conjunto probatório mais amplo e consistente, notadamente nos depoimentos prestados em juízo pela vítima sobrevivente, que identificou os acusados e descreveu a dinâmica da ação criminosa, bem como nas declarações de testemunhas que confirmaram a atuação conjunta dos recorrentes e a divisão de tarefas na execução do delito.

Ademais, consta dos autos que o procedimento de reconhecimento fotográfico não foi realizado de forma isolada ou direcionada, tendo sido apresentadas múltiplas imagens às testemunhas, circunstância que afasta a alegação de induzimento ou sugestão indevida. Soma-se a isso o fato de que algumas testemunhas já possuíam conhecimento prévio acerca de um dos recorrentes, o que reforça a confiabilidade da identificação realizada.

Ainda que se admitisse eventual irregularidade formal no procedimento, tal circunstância não possui o condão de macular a decisão de pronúncia, uma vez que, nesta fase processual, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria, os quais se mostram evidenciados por outros elementos probatórios independentes.

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa e considerando que o reconhecimento fotográfico não constitui a única base probatória da imputação, afasta-se a alegada nulidade, devendo a matéria, inclusive, ser aprofundada, se for o caso, perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO FORMAL (RECORRENTE ROGERIO DIAS)

Quanto à preliminar suscitada pela defesa do recorrente Rogério Dias, consistente na alegada nulidade do processo em razão da ausência de indiciamento formal na fase inquisitorial, não há como acolher a insurgência.

Com efeito, o inquérito policial possui natureza meramente informativa, destinando-se à colheita de elementos de convicção para subsidiar a formação da
opinio delicti
pelo titular da ação penal, não se constituindo em peça essencial à instauração da ação penal. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que o Ministério Público, na condição de
dominus litis
, não se encontra vinculado às conclusões da autoridade policial, podendo oferecer denúncia ainda que não tenha havido indiciamento formal do investigado.

Ademais, a ausência de indiciamento não configura nulidade processual, tampouco implica violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando, como no caso dos autos, houve o regular recebimento da denúncia, com a subsequente instauração da ação penal e a plena oportunidade de exercício da defesa técnica em juízo.

Importante ressaltar, ainda, que eventual irregularidade ocorrida na fase inquisitorial somente ensejaria nulidade se demonstrado prejuízo concreto à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a defesa não logrou comprovar qualquer efetiva limitação ao exercício de suas prerrogativas processuais.

Dessa forma, inexistindo vício apto a comprometer a validade da persecução penal, afasta-se a alegada nulidade, devendo ser mantida a regularidade do feito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interpostos por
JONATHAS LEMOS DO AMARAL, ROGÉRIO DIAS e WESLEY GAMA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 18070292, pp. 99/112), por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 20, § 3º, ambos do Código Penal (vítima Thayrone Lyrio), e 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (em relação à vítima Wellington Gardimani Maia), bem como pelo crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, todos c/c art. 29, caput, art. 61, inciso II, alínea “j”, e art. 69, caput, todos do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 05h03min, na Avenida Antônio Peruchi, bairro Canivete, no município de Linhares/ES, os denunciados JONATHAS LEMOS DO AMARAL, WESLEY GAMA SILVA e ROGÉRIO DIAS, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, agindo com inequívoco
animus necandi
, utilizando-se de armas de fogo não apreendidas, teriam concorrido para a prática de crimes dolosos contra a vida, resultando na morte de THAYRONE LYRIO e na tentativa de homicídio em relação à vítima WELLINGTON GARDIMANI MAIA, vulgo “Minhoca”.

Segundo narrado, os denunciados JONATHAS e WESLEY dirigiram-se até a residência da vítima WELLINGTON com a finalidade específica de executá-la, tendo sido previamente delineada a divisão de tarefas entre os agentes. Nesse contexto, JONATHAS posicionou-se estrategicamente, ocultando-se atrás de uma árvore nas proximidades da residência, aguardando o momento oportuno para a execução do intento criminoso, enquanto WESLEY permaneceu nas imediações, em uma motocicleta, com a finalidade de assegurar a fuga do executor após a consumação da ação.

Consta, ainda, que a vítima THAYRONE LYRIO deslocou-se até a residência de WELLINGTON para que ambos seguissem juntos para o trabalho. No momento em que deixavam o local, foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo efetuados por JONATHAS, que, valendo-se do elemento surpresa decorrente da emboscada, iniciou a execução do ataque. Em decorrência dos disparos, THAYRONE foi alvejado e veio a óbito em via pública, tendo as lesões sofridas sido a causa eficiente de sua morte, conforme atestado em laudo cadavérico constante dos autos.

Por sua vez, WELLINGTON, também alvo da ação criminosa, embora tenha sido perseguido pelo executor, conseguiu se desvencilhar da investida, sendo posteriormente socorrido e encaminhado ao hospital, circunstância que impediu a consumação do delito em relação a ele, por fatores alheios à vontade dos agentes.

No tocante ao segundo fato, a denúncia descreve que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os denunciados concorreram para portar, transportar e manter sob sua guarda armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo tais artefatos sido utilizados como instrumento para a execução do homicídio consumado e da tentativa de homicídio narrados, evidenciando a conexão entre a posse e o uso das armas e a prática dos delitos contra a vida.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), os recorrentes foram pronunciados nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

À luz dessas premissas, verifica-se que o Juízo
a quo
expôs, na decisão de pronúncia, os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No caso concreto, a
materialidade delitiva

encontra-se devidamente demonstrada pelos elementos periciais constantes dos autos, notadamente o Laudo De Exame Cadavérico (ID 18070293, p. 95, vol. 001, parte 04, pp. 09/10), o Laudo Pericial (ID 18070293, p. 95, vol. 001, parte 08, pp. 01/07), o Laudo Balístico (ID 18070293, p. 95, vol. 001, parte 07, pp. 101/104) e o Prontuário Médico da vítima sobrevivente (ID 18070293, p. 95, vol. 001, parte 08, pp. 08/12), os quais evidenciam, de forma convergente, a ocorrência de disparos de arma de fogo e suas consequências letais e lesivas.

No que se refere aos
indícios de autoria
, verifica-se que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se coeso e suficiente para sustentar a decisão de pronúncia.

A vítima sobrevivente Wellington Gardimani Maia, em juízo, afirmou que, ao sair para o trabalho, foi surpreendida por Jonathas Lemos Do Amaral, que efetuou disparos de arma de fogo, indicando, ainda, a presença dos demais acusados em posições estratégicas, aguardando a execução do delito. Tal relato apresenta coerência interna e encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos.

Corroborando essa narrativa, a testemunha Cleidimar Gomes Da Silva relatou, em juízo, que Wesley Gama Silva lhe confidenciou a participação no crime, detalhando a divisão de tarefas entre os envolvidos, consignando que Rogério Dias forneceu a arma, Wesley realizou o transporte e auxiliou na fuga, enquanto Jonathas executou os disparos.

Ainda, a testemunha de identidade não revelada nº 13/2021 confirmou ter visto os recorrentes juntos antes do crime, atribuindo a Jonathas a execução dos disparos, ao passo que a informante Maria Da Penha Gardimani Soares, presente no momento dos fatos, igualmente reconheceu os acusados e descreveu a dinâmica do ataque.

Dessa forma, observa-se que a decisão de pronúncia não se encontra fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, havendo, ao revés, provas judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório, afastando a incidência da vedação prevista no art. 155, do Código de Processo Penal.

No tocante ao recorrente Wesley Gama Silva, os elementos constantes dos autos evidenciam sua participação funcional na empreitada criminosa, notadamente por meio do transporte do executor, auxílio na fuga e posicionamento estratégico no local dos fatos, circunstâncias que demonstram adesão consciente ao plano delitivo, sendo suficientes, nesta fase, para caracterizar indícios de autoria e dolo.

Quanto ao recorrente Jonathas Lemos Do Amaral, a prova testemunhal judicializada o aponta como autor dos disparos, havendo reconhecimento em juízo pela vítima sobrevivente e por testemunhas, aliado à coerência com a prova pericial produzida, o que evidencia, de forma consistente, a existência de indícios suficientes de autoria.

No que se refere ao recorrente Rogerio Dias, sua participação também encontra respaldo nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente quanto ao fornecimento da arma de fogo utilizada na execução do delito, circunstância que demonstra contribuição relevante para a prática criminosa, nos termos do art. 29, do Código Penal.

No que tange às qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, não se verifica, nesta fase processual, a manifesta improcedência apta a justificar seu afastamento. Ao contrário, os elementos constantes dos autos, especialmente a emboscada, a utilização de arma de fogo e a execução surpresa, revelam plausibilidade fática suficiente para que tais circunstâncias sejam submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

Importa ressaltar que, na fase do
judicium accusationis
, o afastamento de qualificadoras somente se mostra admissível quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo probatório, hipótese que não se verifica no caso em exame.

Nessa linha, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Desse modo, eventuais discussões acerca da efetiva configuração das qualificadoras, assim como uma análise mais aprofundada da dinâmica fática e da intenção dos agentes, devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para a apreciação definitiva dos fatos nos crimes dolosos contra a vida.

Por fim, a tese de consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de homicídio não pode ser acolhida neste momento processual, uma vez que não há elementos seguros que evidenciem, de plano, a absoluta absorção da conduta, sendo necessária a análise aprofundada do contexto fático-probatório, providência que compete ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, considerando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, não há falar em reforma da decisão recorrida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)